Tribunal: TJBA
Processo: 0000254-95.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000254-95.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEAN ALBERTO AGOSTINI

Advogado(s)
:
ALAN CANDIDO DA SILVA

APELADO: GERALDO FRIZON e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO FABIO PEREIRA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. EXISTÊNCIA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO REGISTRADO EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL GARANTINDO ENTREGA DO BEM SEM ÔNUS. CIÊNCIA PRESUMIDA PELO REGISTRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A existência de hipoteca regularmente registrada no Cartório de Registro de Imóveis impede o reconhecimento de vício oculto, pois a publicidade registral assegura a ciência das partes interessadas.

2. Ausente cláusula contratual garantindo a entrega do imóvel livre de ônus, inexiste obrigação dos vendedores de desonerar o bem.

3. Assim, sendo o gravame hipotecário um direito real de garantia regularmente registrado, presume-se a ciência do adquirente, inexistindo vício oculto para fins do art. 441 do Código Civil que dispõe sobre o vício redibitório.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000254-95.2010.8.05.0231
, em que figuram como parte Apelante,
JEAN ALBERTO AGOSTINI
e Apelado,
GERALDO FRIZON, ROSILEI GUISELI FRIZON, MARCIEL FRIZON, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça